Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717870-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES RECORRIDO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: despacho que remete à Contadoria Judicial para atualização de cálculos carece de conteúdo decisório, não comportando agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 203, §2o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão agravada de instrumento carrega nítida carga decisória, tratando-se de decisão interlocutória, sendo recorrível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, §2o, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DESPACHO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o art. 504 do CPC/1973 (art. 1.001 do CPC/2015), não cabe recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório (precedentes). 2. No caso, o envio dos autos à contadoria judicial, para verificação dos valores controvertidos, constitui despacho de mero expediente e é, portanto, irrecorrível. 3. Assim, tendo o excesso de execução sido julgado somente quando da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, não há falar em preclusão pro judicato. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 374.202/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/8/2019).(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O recurso foi interposto contra despacho - portanto irrecorrível (CPC 1.001) - qual seja, o que determinou o envio dos autos à Contadoria para atualização de débito”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010